Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROVENTOS. ART. 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Não obstante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ preconiza que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).

2. AGRAVO PROVIDO.